Tribunal: TJBA
Processo: 0523808-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0523808-66.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES E APELADOS: MARISSON ARAÚJO SOUZA e FELIPE CAIO PEREIRA DA SILVA PERALVA Defensoria Pública do Estado da Bahia APELANTE E APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pereira Leite ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉUS CONDENADOS A UMA PENA DE 7 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA INFRAÇÃO AO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. INSURGÊNCIAS RECURSAIS DA DEFESA: 1.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ALIADA À PALAVRA DA VÍTIMA. 1.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II DO CPB. NÃO PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 582 DO STJ. OS RECORRENTES LOGRARAM INVERTER FORÇOSAMENTE A POSSE DOS BENS DAS VÍTIMAS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTANDO, POR ISTO, CARACTERIZADO O CRIME EM SUA MODALIDADE CONSUMADA. 1.3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES NA SEGUNDA FASE COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS RÉUS, ALÉM DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES, APLICANDO-SE, NO ENTANTO, O ENUNCIADO SUMULAR Nº. 231 DO STJ. 1.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. A PENA DE MULTA CONSTITUI PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR IMPOSTA PELO LEGISLADOR, NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL QUE PERMITA A ISENÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. 2. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VISA O RECONHECIMENTO DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO. A APREENSÃO E REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL REVELA-SE DESNECESSÁRIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANDO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGRAR COMPRAR A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NO CASO CONCRETO DOS AUTOS TANTO AS TESTEMUNHAS QUANTO A VÍTIMA RELATARAM DE MANEIRA UNÍSSONA A UTILIZAÇÃO DE UM REVÓLVER, MERECENDO, POR ISTO, REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM NESTE PONTO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRENTES COMO SENDO O ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À REFORMA DA LEI Nº. 13.654/2018). 3. PENA REDIMENSIONADA PARA 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 80 (OITENTA) DIAS-MULTA NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’ DO CPB. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS, SENDO JULGADO PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº. 0523808-66.2017.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo como Apelantes e Apelados MARISSON ARAÚJO SOUZA e FELIPE CAIO PEREIRA DA SILVA PERALVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos interpostos, julgando PROVIDO o Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e julgando PARCIALMENTE PROVIDO o Apelo interposto pela DEFESA, a fim de redimensionar a pena dos réus MARISSON ARAÚJO SOUZA e FELIPE CAIO PEREIRA DA SILVA PERALVA para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, inciso II, alínea 'b' do CPB, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .